Tribunal: TJPA
Processo: 0047618-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047618-22.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA
A QUO
QUE DETERMINA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS AUTORIZADORES DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO.

RE 658.026 - TEMA 612/STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/

APELAÇÃO CÍVEL/
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.13433543, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
ora agravado.

Historiando sobre os fatos, ocorre que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor do Município de Belém, aduzindo que a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém realizou concurso público no ano de 2012 (Edital nº 001/2012-Sesan) ofertando cerca de 493 vagas para diversos cargos, com resultado homologado em 10/05/2013, tendo prazo de validade de 2 anos.

Inconformado, com a decisão o agravante interpôs o referido agravo interno, alegando novamente que a sentença do juízo de 1º grau incorre em equívoco ao proibir a contratação temporária em cargos de natureza permanente, pois o que justificaria a contratação temporária não seria o tipo de cargo ocupado, mas sim a necessidade excepcional do serviço, que impossibilitaria a contratação por meio de concurso público.

Menciona que o fato de ser uma atividade permanente não significa ser critério de proibição para a contratação temporária.

Acrescenta novamente que o caso dos autos cuida da contratação de 1.305 (mil trezentos e cinco) pessoas para atividade de Limpeza e Conservação, a qual fora realizada mediante terceirização da atividade. Pontuou, que tal ato encontra previsão na Lei n. 11.445/2007, a qual não impede que Municípios, ao exercerem atividade típica de manejo dos resíduos sólidos, deleguem tal mister por meio de terceirização.

Dessa forma, requer que o presente recurso, seja provido para o fim de modificar a decisão agravada,

a fim de que seja reformada a decisão
a quo
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Como se não bastasse, restou
verificado na decisão recorrida, que a argumentação exposta pelo agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau, onde julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a vedação da contratação de pessoal mediante contratos temporários e/ou serviços terceirizados para trabalhar nas atividades-fim da Administração Municipal de Belém, na qual exista cargo público de carreira.

Conforme foi destacado na decisão agravada, o artigo 37, II da CF/88 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público na forma da lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão.

Todavia, conforme mencionado na decisão recorrida,
em seu inciso IX, o mesmo dispositivo constitucional permite a contratação de trabalhadores, em exceção à regra do concurso público, determinando que a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, medida de exceção que deve observância aos parâmetros legais.

Vale lembrar ainda, que os dispositivos devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

Com efeito, destaquei o
julgamento do RE 658.026 - TEMA 612, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu pressupostos indispensáveis para a validade da contratação temporária, fixando a seguinte tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez que, analisando o caso em tela, constata-se dos autos que a SESAN havia realizado concurso público no ano de 2012, ofertando 493 vagas para diversos cargos no âmbito da Administração Municipal, conforme o Edital nº 001/2012-Sesan.

Contudo, foi observado
na decisão anterior
que, durante o prazo de vigência do referido concurso, a Municipalidade estaria contratando empresas terceirizadas que exerceriam funções de natureza permanente, contínuas e essenciais, não se inserindo na ressalva admitida pela legislação
.

Nessa mesma linha citei inclusive sobre o parecer ministerial, onde destacou,

“o fator determinante, apto a justificar tal medida, seria a transitoriedade da necessidade de contratação e a excepcionalidade do interesse público a justificá-la, o que, todavia, não se verificou no caso em tela, na medida em que o Ente Público não comprova nem justifica a necessidade que ensejou a contratação de pessoal para atividade de limpeza e conservação, bem como, pelos documentos anexos, é possível verificar que o Município Apelante havia realizado concurso público (Concurso Público 01/2012), possuindo candidatos aprovados, aptos ao exercício da referida atividade”
(Id. 3129320).

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023